Tribunal: TJDFT
Processo: 0702119-81.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-07-04
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO. REQUISITOS PARA CONCESSÃO.

1. O pressuposto para concessão dos benefícios da gratuidade de justiça é a insuficiência dos recursos financeiros para o adiantamento das despesas processais, na forma disposta do artigo 98 do Código de Processo Civil.

2. O art. 5o, LXXIV, da Constituição Federal estabelece que o Estado prestará assistência judiciária integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos. Tal garantia constitucional tem por objetivo viabilizar o acesso igualitário de todos os cidadãos que buscam a prestação da tutela jurisdicional.

3. Nos termos do § 3o do artigo 99, do Código de Processo Civil, "presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural". Assim, a presunção de veracidade da declaração de hipossuficiência é relativa, sendo considerada legítima e verdadeira até prova em contrário.

4. A condição de miserabilidade amparada pela lei diz respeito à falta de condições da parte em arcar com as custas e demais despesas processuais, sem prejuízo do seu próprio sustento e da sua família, conforme disposto do art. 98, caput, do CPC. A possibilidade econômica da parte postulante deve ser avaliada no caso concreto para concessão do benefício da gratuidade de justiça.

5. Considerando a juntada aos autos de declaração de hipossuficiência e de documentos aptos a comprovar a presunção de hipossuficiência afirmada pelo agravante, é razoável que se conceda a gratuidade, a fim de viabilizar o exercício de seu direito constitucional de acesso à justiça.

6. Agravo de instrumento conhecido e provido.